Tribunal: STF
Processo: EP 43
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de  EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS (CPF nº 064.980.499-60), nos autos da Ação Penal nº 1.416/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 

Em 25/4/2024, após o trânsito em julgado da Ação Penal nº 1.416/DF, determinei o início do cumprimento da pena em face da apenada.
Em 30/1/2025, a defesa de EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS afirmou que “ante a comprovação do cumprimento de mais de 1/8 da pena e da condição de mãe de criança menor de 12 anos”, bem como requereu “seja concedida a progressão de regime para o semiaberto à requerente” (eDoc. 59). 
Em 30/3/2025, a defesa de EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS afirmou que a apenada é mãe de dois filhos: Maria Eduarda Paes dos Santos, de 11 anos, e Vitor Manoel Paes dos Santos, de 21 anos e que ambos dependem diretamente de sua subsistência e cuidados, especialmente a filha menor, que necessita da presença materna para seu desenvolvimento físico, emocional e psicológico (eDoc. 62). Requereu, por fim, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com medidas cautelares (art.318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 62). 
Em 14/12/2025, a defesa reiterou pedido de prisão domiciliar, reafirmando a condição materna da requerente, que possui filho menor de idade, bem como o contexto jurídico-institucional de debates legislativos sobre a readequação das penas dos condenados do 8 de janeiro (eDoc. 69).
Em decisão de 15/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Americana/SP para que encaminhasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada.
Em 18/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mogi Guaçu/SP para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS (CPF nº 064.980.499-60);
Em 19/12/2025, em resposta ao ofício desta SUPREMA CORTE, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mogi Guaçu/SP informou que a competência para processar e julgar os processos de execução criminal das apenadas presas na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu/SP é do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL - 4ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA - CAMPINAS (DEECRIM 4ª RAJ - CAMPINAS).
Na mesma data, a defesa reiterou pedido de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 79).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar” e o “envio de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Mogi Guaçu/SP, requisitando o encaminhamento do atestado de pena e demais documentos referentes à remição da pena de Edineia Paes da Silva” (eDoc. 92).
Em 23/04/2026, concedi prisão domiciliar à apenada (eDoc. 94).
Em 27/04/2026, foram remetidas informações sobre períodos em que houve a ausência de sinal de gps (eDoc. 110).   
Em 01/05/2026, a defesa apresentou manifestação (eDoc. 117).
Em 04/05/2026, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 4ª Região remeteu o atestado de pena a cumprir (eDoc. 124).
Em 04/05/2026, foram remetidos novos relatórios de monitoramento (eDoc. 122). 
Em 04/05/2026,  julguei prejudicado o pedido de aplicação do PL da Dosimetria (PL 2.162/2023) (eDoc. 126). 
Em 09/05/2026, suspendi a aplicação da Lei 15.402/2026 NA PRESENTE EXECUÇÃO PENAL até apreciação e julgamento das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 136).
Em 11/05/2026, determinei a intimação da defesa para prestar esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas, sob pena de revogação da prisão domiciliar, nos termos do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias (eDoc. 142). 
Em 13/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal; e b) pela intimação do Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da 4ª RAJ – Campinas/SP, para que adote as providências necessárias à verificação do funcionamento adequado do equipamento e, caso constatada eventual irregularidade, proceda às medidas cabíveis para a substituição do aparelho de monitoramento eletrônico” (eDoc. 149).
EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS tem 40 (quarenta) anos, e cumpriu 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de pena. Não constam nos autos remições homologadas. A apenada cumpre a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses. 

É o relatório. DECIDO. 

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, teriam ocorrido interrupções no sinal de GPS entre  20/4/2026 a 26/4/2026 (eDoc. 122)
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que as interrupções são curtas, e podem decorrer de instabilidades no sinal do aparelho. 
Neste sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 149):
Observa-se que em um curto espaço de tempo (entre 20.4.2026 a 26.4.2026) o monitoramento eletrônico apontou mais de 400 violações, a maioria com duração de menos de uma hora. A segunda comunicação de violação do monitoramento eletrônico (entre 27.4.2026 a 3.5.2026), igualmente relacionada à ausência de sinal do equipamento, apontou número semelhante de registros, também predominantemente inferiores a uma hora. Verifica-se, ainda, que parte dessas ocorrências possuem coincidência de intervalos, o que autoriza a conclusão de compatibilidade da intermitência observada com falhas técnicas próprias do equipamento eletrônico ou instabilidades momentâneas de cobertura do sinal, conforme justificado pela defesa.
Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas.
DETERMINO à Central de Monitoramento Eletrônico para que adote as providências necessárias à verificação do funcionamento adequado do equipamento e, caso constatada eventual irregularidade, proceda às medidas cabíveis para a substituição do aparelho de monitoramento eletrônico.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente